Tribunal: TJSP
Processo: 2173866-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Dívida condominial - Penhora do imóvel alienado fiduciariamente – Impossibilidade – Manifestação do Superior Tribunal de Justiça - Agravo improvido, com observação da possibilidade da penhora de direitos oriundos daquele contrato (art. 835, XII, do CPC).